Tribunal: TJDFT
Processo: 0741748-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos, 2 meses e 21 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 521 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, alegando ilegalidade da busca pessoal, uma vez que teriam sido realizadas sem fundada suspeita. Alega, ainda, cerceamento de defesa por indeferimento de prova requerida. No mérito, busca a absolvição alegando não haver provas suficientes para manter a condenação, bem como a revisão da pena. Pede, por fim, a restituição do celular apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) se a busca pessoal ocorreu mesmo mediante fundada suspeita; (ii) se o indeferimento da produção de prova solicitada cerceou a defesa do réu; (iii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (iv) se a pena foi dosada observando a proporcionalidade e razoabilidade; (v) se o quantum de redução pelo reconhecimento do tráfico privilegiado foi proporcional; (vi) se é possível a restituição do celular apreendido;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, decorrente de fatos concretos, é legítima e não enseja nulidade das provas obtidas.
5. Restando comprovado nos autos que foi oportunizado a parte todos os meios de defesa, não configura cerceamento de defesa nem afronta aos princípios constitucionais a decisão que indefere o requerimento extemporâneo de produção de prova.
6. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
7. Imperioso o afastamento da análise negativa das circunstâncias e consequências do crime se os fundamentos utilizados para tanto revelam-se inidôneos.
8. O quantum de atenuação da pena, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, deve observar as circunstâncias em que o crime foi praticado. No caso dos autos, presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da LAD, embora as circunstâncias apontem que o réu tenha certo envolvimento com a traficância, mostra-se proporcional e adequada a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço).
9. Com a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, revoga-se a prisão e se expede o alvará de soltura, pondo o réu imediatamente em liberdade se, por outro motivo, não estiver preso.
10. Inviável a restituição de aparelho celular apreendido no contexto de tráfico de drogas
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.
Acórdão 2014425, 0701235-15.2025.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 2006996, 0719584-37.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.
RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017.
Acórdão 2011664, 0742309-83.2024.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 29/06/2025.